Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-82.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. REDUÇÃO DA PENA E MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO FIXADO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Não incide em reformatio in pejus o voto majoritário que, ao dar parcial provimento ao recurso defensivo para diminuir a pena do embargante, apenas mantém o regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo Juízo a quo.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para manter a sentença condenatória e o regime inicial fixado, apenas reduzindo a pena final imposta, não há falar-se em contradição..
5. Recurso conhecido e não provido.